Tribunal: TJMT
Processo: 1004583-61.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004583-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 695.864.381-04 (APELADO), RAFAELA SOUZA HADDAD - CPF: 891.970.381-72 (ADVOGADO), JONAS RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 972.405.751-87 (APELADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA ADVOGADA DOS AUTORES – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 24, §4o DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RÉUS QUE DERAM CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. O acordo extrajudicial realizado sem a anuência do advogado não afasta o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

2. A causalidade determina a atribuição do ônus sucumbencial à parte que motivou o acionamento do poder judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos” em epígrafe, proposta por
FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA
e
JONAS RODRIGUES DE ARRUDA
, declarou a perda do objeto para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, e condenou as apelantes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa.

As apelantes sustentam que, diante da celebração de acordo extrajudicial após a propositura da ação, deve ser reconhecido que os autores/apelados deram causa ao acionamento do poder judiciário, pois deixaram de requerer previamente a resilição amigável do contrato, razão pela qual devem arcar com o ônus sucumbencial com base na causalidade.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se a quem deve ser atribuído o ônus sucumbencial diante da extinção do processo pela superveniência de acordo extrajudicial realizado sem a anuência da advogada dos autores.

De acordo com as rés, ora apelantes, tal ônus deve ser arcado pelos autores, porque deixaram de requerer administrativamente a resilição do contrato, antes de acionarem o poder judiciário.

Pois bem, o acordo extrajudicial realizado sem a anuência do advogado
não afasta o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais
, a rigor do art. 24, §4o da Lei n. 8.906/94:

“§ 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados,
quer os concedidos por sentença
.”

Fixada essa premissa, embora as requeridas aleguem que, antes da propositura da ação, estavam predispostas a resolver o litígio amigavelmente, ambas se manifestaram contrariamente à conciliação intraprocessual (id. 138997816) e resistiram à pretensão autoral na contestação, sem apresentar qualquer proposta de acordo.

A intransigência observada antes da celebração do acordo extrajudicial demonstra que as requeridas deram causa ao acionamento do Poder Judiciário, o que evidencia o acerto da sentença ao atribuir às apelantes o ônus sucumbencial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA PROCESSUAL -
ACORDO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1) É possível a ocorrência de acordo extrajudicial entre as partes mesmo após o início do processo judicial. Nestes casos o autor pode manifestar em juízo sua desistência, pois já alcançou seu intento e, consequentemente, sua peça inicial perdeu objeto.
2) A condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo consequência imposta à parte vencida ou àquela que deu causa à propositura da demanda.
Na hipótese de desistência da ação como consequência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não há condenação automática da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3) No caso em análise, extrai-se dos autos que a parte autora não deu causa à propositura da demanda. Sendo assim, não deve suportar o ônus da sucumbência.
4) É dever do magistrado, em situações em que não houver julgamento do mérito, utilizar-se do exercício de raciocínio, investigando minuciosamente sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito, buscando extrair quem deu causa ao processo. 5) Recurso conhecido e provido. 6) Sentença reformada.”

(TJ-ES - AC: 00110843620188080012, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro em 5% os honorários de sucumbência (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022